Tribunal: TJBA
Processo: 0000763-27.2012.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000763-27.2012.8.05.0111 COMARCA DE ORIGEM: ITABELA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000763-27.2012.8.05.0111 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DA SURPRESA OU USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO AMPARANDO A TESE ACUSATÓRIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE DEVE SER RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, somente é cabível o afastamento de circunstâncias qualificadoras, quando manifestamente improcedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000763-27.2012.8.05.0111, da comarca de Itabela, em que figuram como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Carlos Santos de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000763-27.2012.8.05.0111)